Tribunal: TCU
Processo: 036.378/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de prorrogação de prazo para a finalização da auditoria realizada em decorrência de solicitação do congresso nacional, referente à execução orçamentária, no âmbito da SESAI, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI-Pandemia), em que requer a realização de auditoria, no âmbito da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), na execução orçamentária para o enfrentamento da pandemia da covid-19, no período de fevereiro de 2020 a julho de 2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. prorrogar, com fulcro no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional até 19/5/2022; 9.2. determinar à Segecex que, juntamente com a SecexSaúde, adote as medidas necessárias à inclusão no plano de fiscalização de auditoria que atenda integralmente os objetivos colimados na comunicação deste relator de 24/11/2021; e 9.3. comunicar ao Senado Federal da presente deliberação.